Tribunal: TJSP
Processo: 2341125-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu apenas a concessão da gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a impossibilidade do recorrente de arcar com o custeio dos gastos do processo, sem prejuízo à sua subsistência – RECURSO DESPROVIDO.